Tribunal: TJSP
Processo: 0006087-69.2015.8.26.0220
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos olhos, obesidade, coluna e joelho da obreira – Concessão de "aposentadoria por invalidez" – Inadmissibilidade – Inexistência de nexo causal – Ação julgada procedente – Apelo do INSS e reexame necessário – Sentença reformada – Reexame necessário provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o conhecimento do outro recurso, revogada a tutela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos olhos, obesidade, coluna e joelho da obreira – Concessão de "aposentadoria por invalidez" – Inadmissibilidade – Inexistência de nexo causal – Ação julgada procedente – Apelo do INSS e reexame necessário – Sentença reformada – Reexame necessário provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o conhecimento do outro recurso, revogada a tutela de antecipada outorgada pelo juízo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0006087-69.2015.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARIA APARECIDA NUNES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
reexame necessário, para julgar improcedente a ação, prejudicado o
conhecimento do outro recurso, sem custas, a teor do art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91, revogada a tutela de urgência outorgada pelo
juízo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006087-69.2015.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.845-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.845
Apelação Cível no 0006087-69.2015.8.26.0220 Guaratinguetá.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Maria Aparecida Nunes.
Juíza: Juliana Salzani.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesões
nos olhos, obesidade, coluna e joelho da obreira

Concessão
de
“aposentadoria
por
invalidez”

Inadmissibilidade Inexistência de nexo causal Ação
julgada procedente Apelo do INSS e reexame necessário
Sentença reformada Reexame necessário provido para
julgar improcedente a ação, prejudicado o conhecimento do
outro recurso, revogada a tutela de antecipada outorgada
pelo juízo.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Maria
Aparecida Nunes em face do Instituto Nacional do Seguro Social

INSS, alegando que está com a capacidade de trabalho comprometida em
razão de sequelas nos olhos, obesidade, lesões coluna e joelho, razão pela
qual postula a concessão de benefício acidentário pertinente à perda
suportada (fls. 02/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006087-69.2015.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.845-ct
3
A r. sentença de fls. 164/170, proferida em 12 de setembro
de 2018, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para condenar o
réu a pagar à autora aposentadoria por invalidez correspondente a 100%
do salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91, acrescidos
de 25% com termo inicial do benefício a partir da data do requerimento
administrativo (15 de setembro de 2014), modificada a tutela concedida
para determinar a imediata conversão do auxílio doença em aposentadoria
por invalidez diante da invalidez e da necessidade da autora de perceber a
verba de caráter alimentar desse logo, juros de 0,5% ao mês, suspendendo-
se sua incidência no período de pagamento do precatório/requisitório,
correção monetária pelo IPCA-e para correção das parcelas vencidas,
honorários advocatícios de 15% sobre o total das prestações vencidas até
a data da sentença, devidamente atualizadas, anotado o reexame
necessário.
Apela o vencido em busca, apenas, da alteração de
parâmetros condenatórios (fls. 178/181v), com resposta às fls. 188/189.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e
passo a analisar o seu mérito, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a
obreira busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por sequelas de origem
degenerativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006087-69.2015.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.845-ct
4
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo do IMESC, após proceder ao exame físico geral e especial e analisar
os documentos trazidos ao feito, atestou no laudo de fls. 143/154 que:
“CONCLUSÃO
Na presente perícia constatou que:
1 A pericianda é portadora de diabetes melitus,
hipertensão arterial sistêmica, obesidade, osteoartrose,
cegueira bilateral.
2 A perda da visão do olho direito, ocorrida em em
19/08/2009, foi decorrente da atividade laborativa.
Enquanto que a perda da visão do olho esquerdo foi
decorrente de complicação do diabetes melitus e
hipertensão arterial sistêmica.
3 A pericianda apresenta incapacidade laborativa
desde 2015, época relatada do deslocamento de retina à
esquerda.
4 A pericianda é portadora de incapacidade total e
permanente, sem possibilidade de readaptação, em
decorrência da cegueira bilateral.”
Porém, apesar do expert afirmar a existência do nexo
causal, o mesmo não restou devidamente demonstrado no caso em tela,
uma vez que a própria autora em esclarecimentos de fls. 31/32, informou
que as moléstias não são decorrentes de acidente de trabalho, vejamos:
“Não há de se falar em tecnopatia ou acidente do trabalho. Os problemas
da requerente são degenerativos (inerentes da idade e do sobre-peso da
requerente). Conforme documentos de identificação, quando do protocolo
da presente ação, em 30/10/2014, a requerente já contava com mais de 61
anos de idade. Conforme documento de fls. 25, a espécie do benefício é 31
auxílio doença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006087-69.2015.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.845-ct
5
Ademais, não foi emitida CAT que pudesse atestar a
suposta ocorrência do acidente de trabalho ocorrido em 2009, quando ao
tentar acender o fogão em uma casa de estudantes, uma chama teria
atingido seu olho direito, causando a cegueira, bem como eventual boletim
de ocorrência, informes do empregador ou prova testemunhal, não se
esquecendo, ainda, que as outras moléstias (diabetes melitus, hipertensão
arterial sistêmica, obesidade, osteoartrose e cegueira no olho esquerdo)
são de ordem degenerativa.
Desse modo, o contexto probatório é por demais frágil
para positivar a existência do nexo etiológico entre as moléstias o eventual
acidente de trabalho ou suas condições agressivas, de sorte que, não se
desincumbindo a obreira, ademais, do ônus de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos termos do art. 373,
I, do novo CPC, a consequência natural é perder a demanda, conforme
ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”,
38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006087-69.2015.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.845-ct
6
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas
seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa
de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, respeitado o convencimento adotado
pela douta magistrada, ausente o nexo causal quanto aos males descritos
na inicial, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pretendido, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca do nexo causal
e da incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio em
que se assenta a indenização acidentária. Ausente qualquer um deles, a
reparação é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0006087-69.2015.8.26.0220 - Guaratinguetá - Voto n.o 35.845-ct
7
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Finalmente, não custa lembrar que a improcedência ora
decretada não retida da autora a possibilidade, em querendo, de pleitear
seu direito na seara previdenciária.
Ante
o
exposto,
DOU
provimento
ao
reexame
necessário, para julgar improcedente a ação, prejudicado o conhecimento
do outro recurso, sem custas, a teor do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91, revogada a tutela de urgência outorgada pelo juízo.
ALDEMAR SILVA
Relator